Tribunal: TJDFT
Processo: 0732928-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732928-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TTWO PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: PEDRO HOLLANDA, MARIA HOLLANDA, JOAO LUIZ HOLLANDA D E S P A C H O Sobre o pedido de id 66917530, este será apreciado como preliminar do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator